Tribunal: TJDFT
Processo: 0740040-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740040-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS EMBARGADO: STEFANO CUNHA ARAUJO DESPACHO Nos termos do art. 1.023, § 3o, do Código de Processo Civil, "o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1o", do mesmo Diploma Legal. Nos autos, infere-se das alegações lançadas aos Embargos Declaratórios opostos pela parte ré/agravante a intenção ver modificada a decisão monocrática de ID Num. 31527596, razão pela qual deve ser aplicada a fungibilidade recursal autorizada pelo supra transcrito art. 1.023, § 3o, para conhecer dos mencionados aclaratórios como recurso de agravo interno, com previsão disposta no art. 1.021 do Código de Processo Civil. Dessa forma, fica a parte ré/agravante/embargante intimada a complementar, no prazo de 5 (cinco) dias, as razões expostas aos Embargos de Declaração opostos para ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1o, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2022 14:49:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora